Tribunal: TJDFT
Processo: 0732339-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732339-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A EMBARGADO: CLEMENTINO PEREIRA MATOS NETO D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de agosto de 2025 16:39:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador